Tribunal: TCU
Processo: 023.883/2008-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Exercício 2007.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a prestação de contas ordinária do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste referente ao exercício 2007, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do julgamento deste processo, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU e do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. incluir no rol de responsáveis, por força do disposto no art. 12, § 6o, incisos III, IV, VIII, XIII, XV e XVI, da Instrução Normativa-TCU 47/2004, Luiz Carlos Everton de Farias, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, João Emílio Gazzana, Luiz Henrique Mascarenhas Corrêa Silva, Pedro Rafael Lapa, Augusto Bezerra Cavalcanti Neto, Francisco Assis Germano e Luiz Ethewaldo de Alburquerque Guimarães; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Roberto Smith, Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimarães, Pedro Rafael Lapa e Augusto Bezerra Cavalcanti Neto, em razão das irregularidades descritas no voto que fundamenta esta deliberação, deixando de aplicar-lhes multas em virtude de tal providência já haver sido tomada por ocasião da prolação dos Acórdão 1078/2015-TCU-Plenário e 1.875/2017-TCU-Plenário; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Francisco Assis Germano Arruda, em face das falhas relacionadas no voto que fundamenta esta deliberação, dando-lhe quitação; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas de João Emílio Gazzana, Luiz Carlos Everton de Farias, Luiz Henrique Mascarenhas Corrêa Silva e Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, dando-lhes quitação plena; 9.6. determinar ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não o tenha feito, restitua ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste o valor de R$ 761.307,99, atualizado monetariamente desde a data do recebimento da taxa de administração do mês de julho de 2007 até o dia da efetiva devolução, em cumprimento à metodologia estabelecida no Decreto 5.641/2005, encaminhando a este Tribunal os documentos comprobatórios; 9.7. fazer constar, na ata desta sessão, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, comunicação do relator ao colegiado no sentido de ordenar à SecexDesenvolvimento que instaure processo de monitoramento da determinação constante do subitem 9.6 deste acórdão, no âmbito do qual deverá avaliar, dentre outras medidas, a proposição de instauração de tomada de contas especial caso haja descumprimento da determinação e seja constatado prejuízo ao erário em razão da apropriação irregular da taxa de administração do FNE no mês de julho de 2007; 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.